Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740061-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA MINEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DANIELA MINEU DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 168153056, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamentos, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DANIELA MINEU DE OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos BUPROPIONA 300mg; ARIPIPRAZOL 10mg; VORTIOXETINA 20mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 168133002. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (CID F31), TRANSTORNO DE PÂNICO (CID F41), OUTROS TRANSTORNOS DOS HÁBITOS E DOS IMPULSOS (CID F638) e TRANSTORNO DE BORDERLINE (CID F603); (II) submeteu-se a tratamento, sem eficácia terapêutica suficiente, com estabilizadores do humor, antipsicoticos e anticonvulsivantes, tais quais: carbonato de Rio, quetia pina, olanza pinar divalproato de sódio, além de antidepressivos como fluoxetina, sentralina, Escitalopram, entre outros; (III) há indicação de tratamento com BUPROPIONA 300mg; ARIPIPRAZOL 10mg; VORTIOXETINA 20mg, até a progressão da doença, conforme relatório médico da Dra. Daniela Lima de Freitas (CRM/DF 22.271). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 7266/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que os medicamentos “ARIPIPRAZOL 10MG E VORTIOXETINA 20MG não são padronizados nesta SES” e “o medicamento BUPROPIONA 150 MG é destinado ao programa de combate ao tabagismo”, ID 168133016. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal e (II) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos BUPROPIONA 300mg; ARIPIPRAZOL 10mg; VORTIOXETINA 20mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 168133015. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico análogo (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas NT 2266 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2266.pdf/view); NT 83 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt83.pdf/view) e NT 952 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/952.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação dos fármacos requeridos. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 168133007, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a agravante-autora tem 30 anos e é portadora de “CID10: F31- Transtorno afetivo bipolar; CID10: F60.3 - Transtorno de personalidade com instabilidade emocional; CID10: F41 - Outros transtornos ansiosos; CID10: F63.8 - Outros transtornos dos hábitos e dos impulsos” (id. 171557603, pág. 2). Conforme relatório elaborado pela médica Psiquiatra Dra. Daniela Lima de Freitas – CRM/DF 22.271 que acompanha a agravante-autora desde 23/3/2023, “não houve estabilização clínica até a associação de aripiprazol, lamotrigina e bupropiona” (id. 168133015, pág. 2), razão pela qual foi recomendado o seguinte esquema terapêutico: bupropiona 300mg – 1 comprimido pela manhã; vortioxetina 20mg – 1 comprimido pela manhã; aripiprazol 20mg – 1 comprimido pela manhã e lamotrigina 100mg - 1 comprimido pela manhã e 1 comprimido à noite (id. 168133015, pág. 3). Ainda, no Ofício No 3506/2023 - SES/AJL/NCONCILIA, da SES/DF referente à demanda da agravante-autora, foi consignado que (id. 172447644, pág. 1): “Os medicamentos ARIPIPRAZOL 10MG E VORTIOXETINA 20MG não são padronizados nesta SES, não estão na RENAME vigente e portanto, estão fora da lista de medicamentos dispensados pelo SUS. Já o medicamento BUPROPIONA 150 MG é destinado ao programa de combate ao tabagismo. Conforme relatado nos autos, a paciente apresenta diagnóstico de TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (CID F31), TRANSTORNO DE PÂNICO (CID F41), OUTROS TRANSTORNOS DOS HÁBITOS E DOS IMPULSOS (CID F638), TRANSTORNO DE BORDERLINE (CID F60.3). Portanto, não se enquadra nos critérios para dispensação de Bupropiona.” A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/9/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Portanto, consoante tese fixada pelo e. STJ no Tema 106, há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. No processo em exame, o NATJUS/TJDFT já emitiu a Nota Técnica e manifestou-se não favorável à demanda, in verbis (id. 171557603): “2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 2.1. Tipo da Tecnologia: medicamentos 2.2. Princípio Ativo: cloridrato de bupropiona, bromidrato de vortioxetina e aripiprazol. 2.3. Via de administração: via oral 2.4. Posologia: 2.4.1. Bupropiona 300mg – 01 (um) comprimido pela manhã. 2.4.2. Vortioxetina 20mg – 01 (um) comprimido pela manhã. 2.4.3. Aripiprazol 20mg – 01 (um) comprimido pela manhã. 2.5. Registro na ANVISA? Todos com registro na ANVISA. 2.6.Situação do registro: Todos com registro ativo na ANVISA. [...] 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente é portadora de transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade com instabilidade emocional, com ansiedade e transtorno dos impulsos. Considerando as orientações dos principais guidelines de transtorno bipolar, que se deve observar a não resposta terapêutica se faz necessário garantir a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso, a dose máxima que foi utilizada e o tempo adequado que foi utilizado a medicação. Considerando que não há nos autos a indicação do tempo de uso de cada medicação, da dose máxima que foi utilizada e nem do tempo que foi empregada a medicação que foi relatada que não houve resposta terapêutica. Considerando que o Aripiprazol apresenta evidência de eficácia no tratamento para mania, no entanto, não foi incluído no PCDT de transtorno afetivo bipolar por não ter apresentado superioridade em relação à eficácia e ter custo mais elevado em relação a outros medicamentos presentes no PCDT e padronizados pelo SUS. Considerando que há diversas medicações no Sistema Único de Saúde (SUS) recomendadas pelo PCDT de transtorno bipolar que ainda não foram utilizadas pela requerente, tais como haldol, risperidona, ziprasidona, clozapina. Considerando que os principais guidelines de transtorno bipolar não recomendam o uso de antidepressivos em longo prazo em pacientes com transtorno afetivo bipolar devido ao risco de virada maníaca/hipomaníaca. Considerando que, para o tratamento do transtorno de personalidade com instabilidade emocional, os guidelines apontam como padrão ouro a psicoterapia. Considerando que não há nos autos menção ao processo de tratamento psicoterápico realizado pela requerente. Considerando que o tratamento psicoterápico é fornecido pelo SUS. Este NATJUS manifesta-se NÃO FAVORÁVEL à demanda..” As informações prestadas pelo Natjus não evidenciam a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos prescritos à agravante-autora, nem a ineficácia dos medicamentos e tratamentos fornecidos pelo SUS. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto,indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora